Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003754-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS - CNPJ: 11.246.528/0001-61 (EMBARGADO), ANTONIO NETTO BURILE DA SILVA - CPF: 723.924.449-00 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA - CPF: 427.779.501-30 (EMBARGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVI E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. SÚMULA N. 375 DO STJ. FRAUDE NÃO RECONHECIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja:
“3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 375, condiciona o reconhecimento da fraude à execução à existência de registro da penhora ou à demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente. 4. Inexistente o registro da penhora na matrícula do bem e não comprovada a má-fé do adquirente, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 5. Correta a decisão que indeferiu o pedido, não se verificando elementos para a conversão da obrigação em perdas e danos”.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

5. "1. A configuração de fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou da comprovação da má-fé do terceiro adquirente. 2. Ausente o registro e a má-fé, não se reconhece a fraude à execução. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A (ID. Num. 303349858),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003754-76.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS e OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que
INDEFERIU
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 4.862; e com fundamento em ausência de reconhecimento de fraude à execução e
INDEFERIU
o pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, visando ressarcir o Banco Exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante à venda do imóvel (objeto da matrícula n. 4.862 do CRI, de Juara a terceira pessoa., nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0002845-85.2011.8.11.0018 - Cód. 42416.

Em síntese, o Embargante alega que “(...) O acórdão de id. 301041864 negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO, contra decisão que rejeitou o pedido de declaração de fraude à execução e conversão em perdas e danos em relação ao imóvel 4.862, sob fundamento de que o terceiro adquirente seria de boa-fé. Contudo, o acórdão foi omisso em relação à caracterização do “terceiro adquirente”. No caso, como houve alienação sucessiva, o “terceiro adquirente” mencionado pela súmula 375/STJ são os primeiros adquirentes, FILHOS DA DEVEDORA, e não os segundos adquirentes, que compraram o imóvel já dos filhos da devedora”.

Assevera que “(...) a má-fé a ser analisada é dos primeiros adquirentes, FILHOS da devedora, preservando os direitos do segundos adquirentes”; e que “(...) a decisão agravada de id. 172475673 inclusive reconheceu a fraude à execução dos imóveis de matrículas nº 1.679 e 5.437 do CRI de Juara/MT, tornando ineficaz a doação realizada, realizada NO MESMO CONTEXTO da alienação do imóvel 4.862. Todavia, a fraude do imóvel 4.862 foi indeferida pela suposta ausência de má-fé do terceiro adquirente HAROLDO (mas que deveria ter sido analisada em relação aos terceiros adquirentes MANOEL e ÁLVARO). Portanto, quem deve responder pela fraude são os FILHOS DA DEVEDORA, E NÃO HAROLDO”.

Aponta que “(...) o BRADESCO demonstrou que os donatários MANOEL e ALVARO são FILHOS da executada MARIA APARECIDA, o que presume a má-fé INDEPENDENTE DO REGISTRO DA PENHORA, conforme precedentes do STJ; e o imóvel de matrícula nº 4.862, foi doado aos filhos da executada MARIA em fraude à execução, nas mesmas condições dos imóveis 1.679 e 5.437 do CRI de Juara/MT, em que foi reconhecida a fraude à execução”.

Pede que sejam acolhidos os embargos, a fim de que seja sanada a omissão mencionada, diante da má-fé dos terceiros adquirentes.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A (ID. Num. 303349858),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003754-76.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS e OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que
INDEFERIU
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 4.862; e com fundamento em ausência de reconhecimento de fraude à execução e
INDEFERIU
o pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, visando ressarcir o Banco Exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante à venda do imóvel (objeto da matrícula n. 4.862 do CRI, de Juara a terceira pessoa., nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0002845-85.2011.8.11.0018 - Cód. 42416.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVI E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. SÚMULA N. 375 DO STJ. FRAUDE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e de conversão em perdas e danos, no curso de ação de execução de título extrajudicial, envolvendo imóvel objeto da matrícula n. 4.862.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer fraude à execução em aquisição de imóvel por terceiro, na ausência de registro da penhora ou comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 375, condiciona o reconhecimento da fraude à execução à existência de registro da penhora ou à demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

4. Inexistente o registro da penhora na matrícula do bem e não comprovada a má-fé do adquirente, inviável o reconhecimento da fraude à execução.

5. Correta a decisão que indeferiu o pedido, não se verificando elementos para a conversão da obrigação em perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou da comprovação da má-fé do terceiro adquirente. 2. Ausente o registro e a má-fé, não se reconhece a fraude à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que
não há comprovação de posse injusta pelo Agravado/Embargado.

Ademais, também foi claro o acórdão que
destacou a ausência de prova de má-fé do terceiro adquirente, mencionando que não há registro de penhora na matrícula do bem em questão, de modo que prevalece a tese de que a boa-fé do adquirente é presumida.

Portanto, não há vícios a serem sanados, mas só tentativa de rediscussão, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0002845-85.2011.8.11.0018 - Cód. 42416, movida por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS e OUTRO(S)
(Agravados),
INDEFERIU
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 4.862; e com fundamento em ausência de reconhecimento de fraude à execução,
INDEFERIU
o pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, visando ressarcir o Banco Exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante à venda do imóvel (objeto da matrícula n. 4.862 do CRI, de Juara a terceira pessoa.

Não há falar em provimento do agravo.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, eis que prevalece o entendimento exposto pelo Magistrado “a quo”, à luz da Súmula n. 375 do STJ, como em relação ao imóvel de matrícula n. 4.862.

É que não há prova contundente de má-fé do terceiro adquirente, salientando-se a ausência de registro de penhora na matrícula do referido bem.

Diz a Súmula n. 375 do STJ:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Desse modo, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo” em sua decisão, a qual transcrevo em parte:

“(...)
3. Do imóvel objeto da matrícula nº 4.862.

3.1. Não obstante, em que pese todos os imóveis tenham sido doados pela executada aos seus filhos, após a sua citação, o reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 4.862 deve ser afastada.

3.2. Isso porque, em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o referido imóvel foi, em 31/01/2022, vendido à pessoa de Haroldo Cristiano Avelino.

3.3. Dada tal consideração, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, supracitada, o reconhecimento da fraude à execução dependeria da prova de má-fé do terceiro adquirente, que deve ser devidamente provada, tendo em vista a ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel.

3.4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. ARTS. 14, I, DA LEI 6830/80 E ARTS. 792 E 828, DO CPC. PUBLICIDADE EM FACE DE TERCEIROS. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. A fraude a execução se configura quando, na pendência de ação, o devedor vende o bem de sua propriedade, em condição que se possa evidenciar insolvência. Necessária a publicidade em face de terceiros da restrição sobre o bem, nos termos do disposto no art. 14, I da Lei 6830/80. A propósito, a Súmula 375 do E. STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente .". Referido entendimento foi consubstanciado pelo legislador no Novo CPC, art. 792 c/c 828 Em que pese o evidente interesse público em coibir atos praticados com intuito de fraudar o processo, não esqueceu o legislador de resguardar a boa-fé do adquirente e o princípio da segurança das relações negociais quando, à época da alienação dos bens, não existia nenhum indicativo de restrição judicial.
O conjunto probatório dos autos demonstra que o bem penhorado já havia sido alienado pela executada a um terceiro, sendo que este vendeu o bem novamente ao ora agravante, configurando sucessivas alienações do veículo. Sendo assim, não se verifica a hipótese de fraude a execução no presente caso, haja vista que a alienação do bem constrito ocorreu de maneira sucessiva, não sendo razoável exigir que o terceiro adquirente diligencie buscando certidões negativas de toda a cadeia de proprietários pretéritos do veículo a ser adquirido. A boa fé do adquirente, nestes casos, deve ser preservada, a teor do art. 113, do Código Civil.
Agravo de petição ao qual se dá provimento. (TRT-9 - AP: 00000601820215090662, Relator: ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR, Seção Especializada, Data de Publicação: 17/01/2022)

3.5. Sendo assim, extrai-se que, não havendo registro de penhora na matrícula do imóvel, a boa-fé do terceiro adquirente, cujo o bem se encontra, é presumida, não havendo que se falar em declaração de fraude à execução.

3.6. Ademais, nos termos do Art. 792, § 1º do CPC, o reconhecimento da fraude à execução tem por finalidade tornar a alienação ineficaz em relação ao exequente, hipótese que, nos presentes autos, demonstra-se incabível, visto que o imóvel já foi transferido à terceira pessoa.

3.7. Por tais motivos,
INDEFIRO
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 4.862.

4. Do pedido de conversão em perdas e danos.

4.1. Acerca do pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, condenando os donatários a ressarcir o exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante a venda do imóvel objeto da matrícula nº 4.862 do CRI de Juara a uma terceira pessoa, verifica-se que também é caso de afastamento.

4.2. Isso porque, conforme fundamentação retro, não houve o reconhecimento da fraude à execução, não havendo que se falar, portanto, em conversão da doação em perdas e danos.

4.3. Urge mencionar que, qualquer prejuízo experimentado pela parte exequente poderá ser postulado por meio de ação própria, ocasião em que será oportunizada à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.4. Diante disso,
indefiro
o pedido de conversão da doação em perdas e danos e, consequentemente, o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, visto a sua inaplicabilidade no caso concreto”.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos visando à desconstituição da penhora incidente sobre veículo adquirido pelo embargante antes da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo ocorreu em fraude à execução; e (ii) estabelecer se o embargante, adquirente do bem, atuou de boa-fé e se tem direito à desconstituição da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de bens móveis se opera pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN uma formalidade administrativa sem impacto na validade da aquisição.

4. A presunção de fraude à execução exige, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, que a alienação ocorra após a citação do devedor na execução, o que, contudo, não afasta a necessidade de prova da má-fé do adquirente.

5. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do adquirente, inexistente no caso concreto.

6. O embargante demonstrou que a aquisição do veículo ocorreu antes da restrição judicial e que não possuía ciência da demanda executiva contra o vendedor, o que caracteriza sua boa-fé.

7. A ausência de anotação de restrição no prontuário do veículo impossibilitou o conhecimento da constrição por terceiros, sendo inviável presumir a má-fé do embargante.

8. O entendimento jurisprudencial dominante reconhece a ineficácia da penhora sobre bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé, sem prévia restrição registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem móvel não registrado antes da penhora, sem ciência do adquirente acerca da execução, não configura fraude à execução. 2. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua má-fé. 3. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora ou comprovação da má-fé do adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.

__ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Civil, art. 674 e art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 494.545/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.09.2004; TJMG, Apelação Cível 1.0024.16.058076-7/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 27.02.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.142806-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.09.2021.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.451301-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 09/04/2025)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO PELO DEVEDOR. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DESCONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que acolheu os embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido pela embargante do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel objeto da penhora ocorreu em fraude à execução, de forma a reconhecer a sua ineficácia.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente registro da penhora ou da existência de ação contra o proprietário ou possuidor e não provada a má-fé do adquirente, não se pode reconhecer a existência de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação cível conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 375/STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.031588-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 01/04/2025)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025